Tribunal: STJ
Processo: 0376083-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039412 - SP(2025/0376083-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RENAN SILVA DE OLIVEIRA FLORENCIO (PRESO)
ADVOGADO
: YOHAN MORAES MIRANDA DE SÁ - SP477778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO. LIBERDADE PROVISÓRIA
CORPUS
CONCEDIDA.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
AGRAVO
REGIMENTAL PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante, com prisão
convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput,
35, caput, da
c/c
Lei n. 11.343/2006.
2. O habeas corpus foi denegado na Corte de origem, e o agravante alegou
ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, desproporcionalidade da
medida e possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas, previstas no
do CPP, considerando as condições pessoais
art. 319
favoráveis e a inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal e à
aplicação da lei penal.
3. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verificou-se que,
em audiência realizada posteriormente à impetração do
, foi
habeas corpus
concedida ao agravante a liberdade provisória, com a fixação de medidas cautelares
diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto contra decisão que não conheceu do
deve ser julgado
habeas corpus
prejudicado em razão da perda superveniente do objeto, diante da concessão de
liberdade provisória ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão de liberdade provisória ao agravante, com a fixação de
medidas cautelares diversas da prisão, em audiência realizada posteriormente à
impetração do habeas corpus, esvazia a utilidade do
, configurando a
mandamus
perda superveniente do objeto.
6. A relação de prejudicialidade entre o pedido formulado no habeas corpus
e a atual situação fática existente justifica o reconhecimento da perda do objeto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da
prisão, em momento posterior à impetração de
, configura perda
habeas corpus
superveniente do objeto do
.
mandamus
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55947045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 23a32dfb-296c-4c04-9247-91f7a3058445

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 23a32dfb-296c-4c04-9247-91f7a3058445

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039412 - SP(2025/0376083-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RENAN SILVA DE OLIVEIRA FLORENCIO (PRESO)
ADVOGADO
: YOHAN MORAES MIRANDA DE SÁ - SP477778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO. LIBERDADE PROVISÓRIA
CORPUS
CONCEDIDA.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
AGRAVO
REGIMENTAL PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante, com prisão
convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput,
35, caput, da
c/c
Lei n. 11.343/2006.
2. O habeas corpus foi denegado na Corte de origem, e o agravante alegou
ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, desproporcionalidade da
medida e possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas, previstas no
do CPP, considerando as condições pessoais
art. 319
favoráveis e a inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal e à
aplicação da lei penal.
3. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verificou-se que,
em audiência realizada posteriormente à impetração do
, foi
habeas corpus
concedida ao agravante a liberdade provisória, com a fixação de medidas cautelares
diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto contra decisão que não conheceu do
deve ser julgado
habeas corpus
prejudicado em razão da perda superveniente do objeto, diante da concessão de
liberdade provisória ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão de liberdade provisória ao agravante, com a fixação de
medidas cautelares diversas da prisão, em audiência realizada posteriormente à
impetração do habeas corpus, esvazia a utilidade do
, configurando a
mandamus
perda superveniente do objeto.
Documento eletrônico VDA55697125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:30
Código de Controle do Documento: c8638e32-ba41-400e-978d-554ff0ed1162

6. A relação de prejudicialidade entre o pedido formulado no habeas corpus
e a atual situação fática existente justifica o reconhecimento da perda do objeto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da
prisão, em momento posterior à impetração de
, configura perda
habeas corpus
superveniente do objeto do
.
mandamus
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RENAN SILVA DE OLIVEIRA
FLORENCIO, contra a decisão de fls. 172-174, que não conheceu do habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante, convertido em prisão
preventiva, bem como foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33,
,
35,
da
caput c/c
caput,
Lei n. 11.343/2006.
Impetrado
na Corte de origem, foi denegado (fls.109-120).
habeas corpus
No presente agravo, reitera os termos da inicial, e alega a ausência de fundamentação
idônea do decreto prisional, uma vez que baseada na gravidade abstrata do delito, reputando
ausentes os requisitos autorizadores da medida extrema (art. 312 do CPP), além da
desproporcionalidade da medida.
Sustenta que a prisão preventiva poderia ser substituída por medidas cautelares
diversas, previstas no
do CPP, diante das condições pessoais favoráveis do agravante e
art. 319
da inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, obteve-se a informação de
que em audiência realizada em
nos autos da ação penal n. 1504387-
9/12/2025,
89.2025.8.26.0395, ou seja, posteriormente à impetração deste
, na qual foi concedido ao ora
writ
agravante a concessão da liberdade provisória, com a fixação das medidas cautelares diversas da
prisão, sendo a audiênçia de instrução de julgamento remarcada para o dia 10/2/2026.
Em função disso, percebe-se que se esvaziou a utilidade do presente
,
mandamus
diante da relação de prejudicialidade entre o que foi pedido e a atual situação fática existente,
razão pela qual se evidencia a perda superveniente do objeto desta impetração.
Ante o exposto, julgo prejudicado o
, com fulcro no
habeas corpus
art. 34, inciso XI,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55697125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:30
Código de Controle do Documento: c8638e32-ba41-400e-978d-554ff0ed1162

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.039.412 / SP
Número Registro: 2025/0376083-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15043878920258260395 22692402025 22723292120258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : YOHAN MORAES MIRANDA DE SA
ADVOGADO
: YOHAN MORAES MIRANDA DE SÁ - SP477778
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RENAN SILVA DE OLIVEIRA FLORENCIO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENAN SILVA DE OLIVEIRA FLORENCIO (PRESO)
ADVOGADO : YOHAN MORAES MIRANDA DE SÁ - SP477778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55914972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:09
Código de Controle do Documento: cfbb824d-bbc9-4de5-b7b4-ee00e76770a6

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu julgar prejudicado o recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:09
Código de Controle do Documento: cfbb824d-bbc9-4de5-b7b4-ee00e76770a6